Tribunal: TJES
Processo: 5011757-45.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO cível. REMESSA NECESSÁRIA
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA. ILEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

I –

No que se refere ao controle do ato administrativo, é sabido que cumpre ao Poder Judiciário
o dever de, quando provocado,
apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administra
tivo.

I
I - A

susposta
conveniência e oportunidade da Administração a subsidiar o ato de rescisão antecipada da impetrante em razão do caráter transitório, precário e excepcional da contratação, não se mostra corroborada

in casu
.

I
II -

R
azão não
se
encontro
u
para afastar a
conclusão sentencial no sentido de que “
A proximidade das referidas datas comprovam que a rescisão do contrato da parte impetrante sob o vago fundamento de ‘discricionariedade administrativa’ é ilegal e prejudicial à Administração Pública, pois foi feita a convocação de candidato em classificação mais distante do que a do impetrante.
Portanto, a conduta empreendida pela autoridade impetrada imediatamente após a dispensa da parte impetrante é contraditória com a motivação externada, ‘discricionariedade administrativa’, uma vez que ficou evidente que a necessidade da contratação temporária persistia”,
até mesmo po
r
que
, “
a parte impetrada não justificou ter havido nenhuma mudança estratégica na gestão unidade”.

IV -
Não há qualquer razoabilidade na atuação da Administração na hipótese em voga.

V -
Des
tarte
, não há que se falar em ofensa
à
Separação dos Poderes
in casu
,

na medida em que
a análise da razoabilidade e proporcionalidade representa
verdadeiro
controle de legalidade
do ato
,
a justificar a intervenção do
Poder Judiciário.

V
I
–
R
e
curso conhecido e desprovido. Remessa conhecida para confirmar a sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011757-45.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VALDEIR MIRANDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO cível. REMESSA NECESSÁRIA
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA. ILEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

I –

No que se refere ao controle do ato administrativo, é sabido que cumpre ao Poder Judiciário
o dever de, quando provocado,
apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administra
tivo.

I
I - A

suposta
conveniência e oportunidade da Administração a subsidiar o ato de rescisão antecipada da impetrante em razão do caráter transitório, precário e excepcional da contratação, não se mostra corroborada

in casu
.

I
II -

R
azão não
se
encontro
u
para afastar a
conclusão sentencial no sentido de que “
A proximidade das referidas datas comprovam que a rescisão do contrato da parte impetrante sob o vago fundamento de ‘discricionariedade administrativa’ é ilegal e prejudicial à Administração Pública, pois foi feita a convocação de candidato em classificação mais distante do que a do impetrante.
Portanto, a conduta empreendida pela autoridade impetrada imediatamente após a dispensa da parte impetrante é contraditória com a motivação externada, ‘discricionariedade administrativa’, uma vez que ficou evidente que a necessidade da contratação temporária persistia”,
até mesmo po
r
que
, “
a parte impetrada não justificou ter havido nenhuma mudança estratégica na gestão unidade”.

IV -
Não há qualquer razoabilidade na atuação da Administração na hipótese em voga.

V -
Des
tarte
, não há que se falar em ofensa
à
Separação dos Poderes
in casu
,

na medida em que
a análise da razoabilidade e proporcionalidade representa
verdadeiro
controle de legalidade
do ato
,
a justificar a intervenção do
Poder Judiciário.

V
I
–
R
e
curso conhecido e desprovido. Remessa conhecida para confirmar a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e do apelo, de modo a negar provimento ao recurso para manter a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 5011757-45.2022.8.08.0030

APELANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA

APELADO:
VALDEIR MIRANDA

JUIZ: DR.
THIAGO ALBANO OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de
remessa necessária acompanhada de

apelação
cível
interpost
a

p
or

INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA

em
face
de
sentença

proferida em
mandado de segurança impetrado por
VALDEIR MIRANDA
,
a qual

concedeu a segurança pleiteada p
ara determinar
“
a recondução da parte impetrante ao cargo antes ocupado no IASES, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, sem prejuízo da responsabilização da parte impetrada por ato de improbidade administrativa”.

E
m suas razões recursais aduz o apelante que

“o IASES não cometeu qualquer ato ilegal ao rescindir o contrato temporário, uma vez que o vínculo estabelecido entre o Recorrido e o Instituto era de natureza precária, podendo a Administração, no exercício do seu poder discricionário, rescindir a qualquer tempo, independente de prévia instauração de procedimento administrativo disciplinar
”
,
sendo certo que

“a conclusão da sentença invadiu a análise discricionária da Administração, quanto à conveniência no interesse na manutenção da contratação. A rescisão de contratos temporários não significa que a administração está impedida de prosseguir com a convocação de outros candidatos aprovados no processo seletivo”.

Em
contrarrazões

vindica-se o desprovimento do
apelo
.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade em intervir no feito.

Pois bem. É cediço que
a Administração Pública encontra-se,
necessariamente,
vinculada
ao princípio da legalidade,
bali
za limitadora da
atuação do gestor, que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei.

No que se refere ao controle do ato administrativo, é sabido, ainda, que cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.

E
specificamente
acerca da matéria afeta a este
irresignação

a jurisprudência
pátria
apregoa que
“[...] 2. Os servidores contratados de forma precária, sob condição de prestarem serviços públicos em caráter temporário têm ciência, desde a designação, da possibilidade de serem dispensados ad nutum, a depender da conveniência e da oportunidade da Administração Pública contratante. 3. A Administração Pública não necessita instaurar prévio procedimento administrativo para rescindir os contratos temporários de trabalho, vez que os servidores temporários não gozam da estabilidade típica dos agentes públicos efetivos. 4. Em verdade, sequer é necessário perquirir a (in)justiça da dispensa prematura da agravante, pois, sob esse aspecto, a situação se assemelha à dos detentores de cargos em comissão, de livre exoneração, que podem, a qualquer tempo, serem exonerados ad nutum, independente da duração da prestação dos serviços. 5. Assim sendo, ocupando a agravante cargo de provimento precário, a sua exoneração é possível a qualquer tempo, sem que seja necessário que o agravado instaure processo administrativo disciplinar e, tampouco que decline os motivos do ato. Portanto, não há nenhuma ilegalidade no desligamento do recorrido ainda que sem prévio processo administrativo, donde se conclui que inexiste o alegado direito de permanecer no serviço público”. [...] (TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
5000421-03.2023.8.08.0000

Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Órgão julgador: 2ª Câmara Cível

Data: 11/Oct/2023
)

Não se desconhece,
ainda,

o entendimento de que
“incide a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual a Administração Pública está vinculada aos motivos expressos no ato administrativo, mesmo que a motivação não fosse necessária para a validade do ato” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL
0000685-84.2019.8.08.0020
,
LUIZ GUILHERME RISSO

Órgão julgador: 3ª Câmara Cível

Data: 03/Aug/2023

Feitas tais considerações,
adianto que a
presente
pretensão recursal não merece prosperar.

D
igo isto porque a
suposta
conveniência e oportunidade da Administração a subsidiar o ato de rescisão antecipada da impetrante em razão do caráter transitório, precário e excepcional da contratação, não se mostra corroborada nestes autos.

Do compulsar detido do
feito
verifica-se
da Carta de Rescisão acostada que VALDEIR MIRANDA fora notificado pela autoridade
coatora
apelante nos seguintes
termos
,
in verbis:

“
Em 01 de dezembro de 2021, foi assinado contrato de trabalho de prazo determinado entre esse IASES e o (a) Sr. (a) VALDEIR MIRANDA para exercer o cargo de AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT.

Venho comunicar a V.Sª, que conforme Contrato Administrativo de Prestação de Serviços em caráter Temporário – Conforme Art. 14 da Lei Complementar nº 809, inciso III (Por Convêniencia do órgão ou entidade pública contratante),
a partir do dia 12 de outubro 2022, o contrato de trabalho será rescindido
”.

Como se vê,
à primeira vista
, a rescisão antecipada do apelado teria sido exercida no âmbito da discricionariedade da Administração, eis que ausente qualquer motivação expressa no ato que afastasse tal conclusão.

Ocorre que a parte apelada fez acostar a este caderno processual documento comprobatório de convocação de candidatos aprovados no respectivo processo seletivo em posição aquém do apelado para
“
no período de 11/10/2022 até 14h do dia 13/10/2022”

apresentar documen
tação pertinente, e
mais,
que
“
Os candidatos que assinarem contrato, terão início aos trabalhos, no dia 14/10/2022”.

Diante de tal cenário,
razão não encontro para afastar a conclusão sentencial no sentido de que “
A proximidade das referidas datas comprovam que a rescisão do contrato da parte impetrante sob o vago fundamento de ‘discricionariedade administrativa’ é ilegal e prejudicial à Administração Pública, pois foi feita a convocação de candidato em classificação mais distante do que a do impetrante.
Portanto, a conduta empreendida pela autoridade impetrada imediatamente após a dispensa da parte impetrante é contraditória com a motivação externada, ‘discricionariedade administrativa’, uma vez que ficou evidente que a necessidade da contratação temporária persistia”,
até mesmo po
r
que
,

“
a parte impetrada não justificou ter havido nenhuma mudança estratégica na gestão unidade”.

Não há qualquer razoabilidade na atuação da Administração na hipótese em voga.

Nesta perspectiva, a
jurisprudência desta Corte Estadual enuncia que
“quando a Administração Pública pretende cessar antecipadamente o contrato temporário em virtude de alguma situação excepcional que acarrete a sua ilegalidade, e não por motivo de conveniência e oportunidade, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância, devendo, portanto, ser devidamente motivado, além de ser necessário que o servidor designado para a função temporária tenha o direito de, previamente, se manifestar a respeito dos fatos e produzir as provas que possam subsidiar a sua versão, antes que se implemente a rescisão antecipada, em observância à teoria dos motivos determinantes e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210048219, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022),
o que não fora observado na espécie.

Alega o apelante que a
rescisão de contratos temporários não significa que a Administração está impedida de prosseguir com a convocação de outros candidatos aprovados no processo seletivo,
intelecção
esta não afastada pela manutenção da sentença
ora
atacada, eis que na hipótese, como dito, a proximidade das datas relativas à dispensa
do impetrante
e
a
convocação de outros candidatos
aprovados em colocações abaixo do impetrante é que
denota que a rescisão do contrato não o fora
por

conveniência e oportunidade
da Administração, sobretudo porque as razões do recurso
sequer
se mostram suficientes a afastar tal conclusão.

A argumentação de que a concessão da
segurança
“invadiu o mérito da análise de conveniência e oportunidade realizado pelo Apelante, ao inferir que novas convocações de aprovados no processo seletivo
violam contratos temporários rescindidos”
não se sustenta, até mesmo porque
“A hipótese justifica a aplicação dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, análise que não invade o mérito administrativo, por se inserir no controle de legalidade e legitimidade do ato”
(
TJES, Apelação/Remessa Necessária n. 0034272-85.2019.8.08.0024, Relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 26/Jul/2023).

A
balizada doutrina elucida exatamente tal questão, vejamos:

“
Atualmente, a jurisprudência brasileira reconhece o princípio da legalidade em seu sentido amplo, condicionando-o não somente à aplicação da lei mas também das regras constitucionais, permitindo-se o controle de legalidade de um ato e sua revisão em face de qualquer espécie normativa, inclusive para realizar aplicação de princípios e regras constitucionais. Assim a análise de conformidade de um ato administrativo, com princípios como razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, além de outros que estão implícitos ou explícitos no texto constitucional, também representa controle de legalidade e, consequentemente, aplicação do princípio da legalidade em sentido amplo”
(Marinela, Fernanda. Direito administrativo / Fernanda Marinela. – 10. ed. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Des
tarte
, não há que se falar em ofensa
à
Separação dos Poderes
in casu
,

na medida em que
a análise da razoabilidade e proporcionalidade representa
verdadeiro
controle de legalidade
do ato
,
a justificar a intervenção do
Poder Judiciário
em casos que tais
.

Por tais razões,
CONHEÇO
da remessa necessária e do apelo, oportunidade na qual N
EGO
PROVIMENTO ao
recurso
para manter intacta a sentença proferida
.

É
como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.